Tribunal: STF
Processo: AI 752432
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PRODUTOS SUCROALCOOLEIROS. FIXAÇÃO 
   DE PREÇOS INFERIORES ÀQUELES DEFINIDOS EM LEI. PRECEDENTES. 
   CONFIGURAÇÃO DE DANO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO. 
   IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO 
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.